Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602815-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES GERAIS
DE 2022. PARTIDO LIBERAL. CONTAS DESAPROVADAS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL)
referente à participação nas Eleições Gerais de 2022.
O partido apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, parcial
retificadora em 10/10/2022, e contas finais em 01/11/2022, 22/11/2022 e
05/05/2023 (retificadoras).
A Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela desaprovação das
contas, destacando irregularidades.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas.
As contas foram, ao final, julgadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores decorrentes de irregularidades.

Num. 44160567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Regularidade da prestação de contas frente a irregularidades apontadas.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1), o
qual não comprometeu a transparência das contas.
Divergências e omissões em registros de doações e despesas (itens 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5) foram analisadas, resultando em ressalvas sem comprometimento da
regularidade das contas.
Inconsistências nas despesas com transporte e deslocamento aéreo (item 8.2)
levaram à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A totalidade das irregularidades superou o limite de 10% apenas nas casas
decimais, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
As contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL) foram desaprovadas
Determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 29.924,95,
decorrente de suas irregularidades.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, inc. I; art. 19, §§ 9º e 10.
Lei 9.504/1997, art. 22, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
0600570-
83.2020.6.16.0000, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em Sessão, Data 03/06/2024
TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORA

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0602815-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160567
24/10/2024
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44160567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.237

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602815-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES GERAIS
DE 2022. PARTIDO LIBERAL. CONTAS DESAPROVADAS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL)
referente à participação nas Eleições Gerais de 2022.
O partido apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, parcial
retificadora em 10/10/2022, e contas finais em 01/11/2022, 22/11/2022 e
05/05/2023 (retificadoras).
A Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela desaprovação das
contas, destacando irregularidades.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas.
As contas foram, ao final, julgadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores decorrentes de irregularidades.

Num. 44160567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Regularidade da prestação de contas frente a irregularidades apontadas.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1), o
qual não comprometeu a transparência das contas.
Divergências e omissões em registros de doações e despesas (itens 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5) foram analisadas, resultando em ressalvas sem comprometimento da
regularidade das contas.
Inconsistências nas despesas com transporte e deslocamento aéreo (item 8.2)
levaram à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A totalidade das irregularidades superou o limite de 10% apenas nas casas
decimais, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
As contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL) foram desaprovadas
Determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 29.924,95,
decorrente de suas irregularidades.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, inc. I; art. 19, §§ 9º e 10.
Lei 9.504/1997, art. 22, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
0600570-
83.2020.6.16.0000, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em Sessão, Data 03/06/2024
TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057168, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024.
TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330181, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 28/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Estadual do PARTIDO LIBERAL - PL
em decorrência de sua participação nas Eleições Gerais de 2022.

Num. 44160567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político,
conforme certidão (Id. 43230798).
O partido apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022; parcial retificadora em
10/10/2022. Já as contas finais do 1º turno foram entregues em 01/11/2022; contas finais na data
de 22/11/2022 e contas finais retificadoras em 05/05/2023.
Em 26/04/2024, a Seção de Contas Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas,
emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com
as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou não dados
retificadores (Id. 43576232).
Determinada a intimação, para manifestação acerca do parecer de diligências, o prestador de
contas realizou a juntada de documentos.
Em 14/05/2024 o setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas de
campanha, em decorrência de irregularidades nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1 e 8.2. Além
disso, nos itens 1.1.1 e 11.1 foram indicadas ressalvas, conforme detalhamento em ordem
numérica:
Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;
Item 7.1: Divergência entre a informação registrada pelo partido e a declaração
realizada pelos beneficiários;
Item 7.2: Localização de doação realizada a candidato e partido sem o
correspondente registro;
Item 7.3: Omissão de despesas;
item 7.4: Produção de material publicitário para uso comum entre candidatos, sem o
registro da respectiva doação estimável com seu beneficiário, conforme rateio
realizado;
Item 7.5: Propagandas e produção de mídias para uso comum entre candidatos,
sem o registro da respectiva doação estimável com seu beneficiário, conforme rateio
realizado;
Item 8.1: Recursos do Fundo Partidário destinados à candidaturas femininas e/ou
negras com transferência realizada após o prazo;
Item 8.2: Inconsistência nas despesas com transporte e deslocamento, custeada
com recursos do Fundo Partidário.Item 11.1: Gastos de campanha não informados
na prestação de contas parcial.

Em 05/06/2024, a Procuradoria Regional Eleitoral lançou seu parecer, manifestando-se pela aprovação das

Num. 44160567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
contas com ressalvas, por entender que o percentual das irregularidades possibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização e o controle financeiro pela Justiça
Eleitoral das arrecadações e das despesas de campanha realizadas pelos partidos políticos e candidatos,
conferindo legitimidade às eleições. Nas palavras de José Jairo Gomes:
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos gastos de valores
pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e. g., se o partido ou candidato recebeu
recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso
de poder econômico etc. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas, 2024, p. 388).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada pela Direção Estadual do PARTIDO
LIBERAL - PL em decorrência de sua participação nas Eleições Gerais de 2022.
As arrecadações financeiras são provenientes de pessoas físicas, Fundo Partidário, totalizando o
montante de R$ 1.810.547,00, conforme tabela a seguir transcrita:
A Seção de Contas Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas, opinou pela
desaprovação das contas, em decorrência de irregularidades apontadas nos itens 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 8.1 e 8.2. Além disso, nos itens 1.1.1 e 11.1 foram indicadas ressalvas, conforme
detalhamento em ordem numérica:
Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Num. 44160567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
Item 7.1: Divergência entre a informação registrada pelo partido e a declaração realizada pelos
beneficiários;
Item 7.2: Localização de doação realizada a candidato e partido sem o correspondente registro;
Item 7.3: Omissão de despesas;
item 7.4: Produção de material publicitário para uso comum entre candidatos, sem o registro da
respectiva doação estimável com seu beneficiário, conforme rateio realizado;
Item 7.5: Propagandas e produção de mídias para uso comum entre candidatos, sem o registro
da respectiva doação estimável com seu beneficiário, conforme rateio realizado;
Item 8.1: Recursos do Fundo Partidário destinados à candidaturas femininas e/ou negras com
transferência realizada após o prazo;
Item 8.2: Inconsistência nas despesas com transporte e deslocamento, custeada com recursos do
Fundo Partidário.
Item 11.1: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial.
A Procuradoria Regional Eleitoral, contudo, em seu parecer, manifestou-se pela aprovação das
contas com ressalvas, por entender que o percentual das irregularidades possibilita a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer conclusivo.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha
Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontado como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha.
Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos recursos recebidos
pelos partidos, sejam de origem pública ou privada, conferindo transparência à campanha
eleitoral.
De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, "O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso

Num. 44160567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273013,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222, Data
14/11/2023).
No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo de apenas uma única
doação de R$ 50,00 proveniente de pessoa física.
Conforme se vê na imagem acima colacionada, o atraso no envio do relatório foi de apenas um
único dia, com valor ínfimo, sobretudo no contexto das contas de campanha do partido. Esta
Corte tem entendimento pacífico de que, nos casos em que o atraso é de poucos dias, não há
prejuízo para a transparência das contas de campanha. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO.
SONEGAÇÃO DE REPASSES A CANDIDATOS E ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS.
OMISSÃO DE GASTOS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
RECURSOS DO FEFC. DESPESAS LANÇADAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
GASTOS ELEITORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL
EMITIDA EM FAVOR DE TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
COMPROMETIMENTO
DA
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0600570-83.2020.6.16.0000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 03/06/2024. Destacou-se.)

Certamente, a análise do atraso na entrega do relatório financeiro deve considerar tanto o valor e
origem da doação, quanto o número de dias de atraso.
Com efeito, a única doação informada com atraso de apenas um dia, apesar de ser proveniente
de pessoa física, constitui valor ínfimo, incapaz de prejudicar a transparência e a regularidade das
contas de campanha. O valor de R$ 50,00 equivale a 0,002% das despesas de campanha, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

Item 7.1 e 7.2: Divergência entre a informação de doação registrada pelo partido e a

Num. 44160567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
declaração realizada pelo beneficiário
Os itens 7.1 e 7.2 referem-se a doações realizadas pelo partido, ora prestador de contas, sem o
devido registro no sistema SPCE, mas identificadas por meio das declarações dos candidatos
beneficiados. Por essa razão serão analisados em conjunto.
Constaram no parecer conclusivo inconsistências nas informações registradas pelo partido
prestador de contas em decorrência de transferências, na forma de doação estimável em
dinheiro, para 27 (vinte sete) candidatos aos cargos de deputado estadual e federal.
Ao realizar o exame de correspondência entre as informações registradas pelo partido e pelos
candidatos, o setor técnico identificou que dos o partido registrou apenas uma única doação, ao
passo que houve, por parte dos candidatos beneficiários das doações 27 (vinte e sete) registros
do recebimento de doações estimáveis em dinheiro oriundas do partido prestador de contas.
Os valores declarados pelos candidatos totalizam o montante de R$ 26.090,00, por sua vez, o
partido declarou uma única doação estimável de R$ 2.500,00, que foi realizada somente em
contas retificadoras.
O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 reforça a necessidade de que os prestadores de
contas registrem seus gastos de campanha, mesmo que não envolvam transações financeiras
diretas, esses recursos têm um valor econômico que pode influenciar o balanço financeiro da
campanha.
Confira-se o art. 53, inc. I, alínea e:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos;

Em sua defesa, o prestador alega que: "o partido esclarece que as informações estavam
declaradas, mas não constavam os números dos recibos (que não foram enviados no prazo hábil
para o envio da prestação de contas, apesar das insistentes tentativas do partido)." Afirma, ainda,
que realizou a retificação da doação ao candidato Nilson Francisco Alves "apresenta-se, nesta
oportunidade, o comprovante de transferência relacionado a Nilson Francisco Alves."
Para a Procuradoria Regional Eleitoral "a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada pela
prestação de informações pelo beneficiário nas suas contas, viabilizando a fiscalização por esta
Justiça Especializada."
Nesse contexto, verifica-se que, embora o prestador não tenha realizado o registro das doações

Num. 44160567 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
conforme previsto pela Resolução, as doações foram efetivamente registradas pelos
beneficiários. Esses registros, embora não afastem a falha na prestação de contas pelo
prestador, são minimamente suficientes para que a Justiça Eleitoral possa realizar o controle e a
fiscalização das contas de campanha.
Esta Corte, quando analisou questão relativa à doação estimável não declarada na prestação de
contas do doador, adotou entendimento na seguinte linha:
(...) ainda que não tenha sido realizado o registro da doação estimável, a despesa foi
devidamente lançada na prestação de contas, tendo os valores transitado pela conta
corrente específica, de modo que não há se falar em devolução de valores ao Tesouro
Nacional, por ausência de previsão legal.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060331395, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 16/05/2024)

Dessa forma, apesar de não ser possível superar a irregularidade, não há que se falar em
recolhimento ao Tesouro Nacional, pois foi possível confirmar que o montante de R$ 26.090,00
destinou-se a outros candidatos. A irregularidade equivale a 1,44% em relação ao total de
recursos recebidos.

Item 7.3: Omissão de despesas

Constou no parecer conclusivo a existência de gastos não informados na prestação de contas de
campanha, no montante de R$ 15.424,95, mas localizados na base de dados da Justiça Eleitoral,
constituídos da seguinte forma:
Em sua defesa, o prestador alega que as despesas são relacionadas à prestação de contas
anuais e que seus registros serão oportunamente lançados.

Num. 44160567 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
O setor técnico, por sua vez, afirma que algumas inconsistências foram, de fato, afastadas em
razão de serem relativas ao acerto financeiro anual, "Inconsistências afastadas com relação às
despesas referentes às Notas Fiscais vinculadas e lançadas, as quais devem ser objeto de
análise técnica na prestação de contas anual / partidária do respectivo exercício financeiro."
Contudo, ainda há indícios de omissão de gastos no montante de R$ 15.424,95, conforme tabela
acima. Essas despesas não foram declaradas na prestação de contas anual e não há
demonstração da origem dos recursos utilizados para seus pagamentos.
O art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997, estabelece que a utilização de recursos financeiros para pagar
despesas de campanha sem que tenham transitado pela conta específica de campanha resulta
na desaprovação da prestação de contas, in verbis:
art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se
já houver sido outorgado. (Grifou-se.)

Como se pode observar, a aplicação de recursos em campanha eleitoral sem o devido trânsito
pelas contas bancárias constitui irregularidade grave. A norma em questão assegura que todos os
recursos financeiros sejam devidamente contabilizados e movimentados por meio de conta
específica, prevenindo abusos e irregularidades que possam comprometer a integridade da
campanha eleitoral.
Quanto ao tema, esta Corte já decidiu no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. RECURSOS ORIUNDOS DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO DE
GASTO ELEITORAL. NOTA FISCAL VÁLIDA E INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL.
DESPESA
COM
CONTADOR.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO.
NÃO
APLICAÇÃO
DOS
PERCENTUAIS
MÍNIMOS
EM
CANDIDATURAS DE MULHERES E DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ANISTIA. APLICAÇÃO EM
ELEIÇÕES FUTURAS. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA. DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. PERCENTUAL
ÍNFIMO. NÃO COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite

Num. 44160567 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057168, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024.Destacou-se.)

Ademais, destaca-se que essa irregularidade pode impactar na verificação do limite de gastos,
conforme destacado no seguinte julgado: "A omissão de gasto de campanha é falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência." (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060057168, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 05/06/2024.)
Anote-se que, conforme disposto na Resolução TSE nº 23.607/2019, a utilização de recursos de
origem não identificada constitui uma falha grave e exige seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme o seguinte art. 32, § 1º, inc. VI, da referida Resolução:
Art. 32: Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos, candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...) VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução.

O partido, portanto, deve proceder ao recolhimento da quantia de R$ 15.424,95 ao Tesouro
Nacional, a falha em questão representa 0,85% dos gastos de campanha. Apesar de sua
natureza grave, para fins de conclusão do exame da regularidade dos gastos, deve ser analisada
em conjunto com os outros apontamentos.

Item 7.4 e 7.5: Propaganda e produção de material publicitário para uso
comum entre candidatos sem o registro da doação estimável

Os itens 7.4 e 7.5 trazem irregularidades relativas à aquisição de material realizada em conjunto,
mas que não foram registradas na forma de doações estimáveis a candidatas e candidatos.

Num. 44160567 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
Embora o setor técnico tenha alocado a irregularidade em tópicos distintos em razão das fontes
que custearam os gastos, passa-se à análise dos itens em conjunto.
Constou do parecer conclusivo que o prestador apresentou notas fiscais de gastos contendo a
discriminação dos produtos e dos destinatários dos materiais de publicidade. No entanto, deixou
de registrar, em campo específico, as doações estimáveis em dinheiro realizadas com essas
aquisições. Conforme levantamento realizado pelo Seção de Contas deste Tribunal, as despesas
omitidas totalizam R$143.789,20.
Confira-se:
Para o setor técnico "Permanecem indícios de omissão de gastos a respeito das despesas a
seguir relacionadas, que não foram inseridas na prestação de contas eleitoral, tampouco na
prestação de contas anual/partidária do exercício financeiro de 2022"
A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que as despesas foram custeadas com "outros
recursos", por essa razão, a irregularidade ensejaria apenas ressalvas.

Num. 44160567 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
O prestador, em sua defesa, alega que "as despesas mencionadas beneficiaram todos os
candidatos".
É certo que a realização de doações estimáveis, quando relativas à aquisição de materiais de uso
comum têm a emissão de recibo facultativa. Todavia, o responsável pelo pagamento deve
registrar a aplicação dos recursos de campanha na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e
utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às
candidatas ou aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor
individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas
beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade.

Dessa forma, embora tenha sido possível localizar a destinação dos recursos, o partido deixou de
lançar as transferências das doações estimáveis, falha que dificulta a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO INTEGRAL. FEFC.
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EFETUADAS.
MATERIAIS
DE
PROPAGANDA
CONJUNTA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
4. As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos não precisam ser
comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário devem
registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a
possibilidade de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060330181, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 28/09/2023. Destacou-se.)

E ainda:

Num. 44160567 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO. IRREGULARIDADES NO
REGISTRO DE REPASSES DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
INCONSISTÊNCIAS
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
APRESENTADA
NOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA
MAIOR PARTE DOS RECURSOS POR MEIO DO CRUZAMENTO DE DADOS
COM
AS
PRESTAÇÕES
DE
CONTAS
APRESENTADAS
PELOS
BENEFICIÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
REALIZADAS
APÓS
A
ELEIÇÃO,
PORÉM
COM
CONTRATAÇÃO
EFETUADA ANTES DO PLEITO. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA
FORMAL. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
(...)
3. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro
configura irregularidade em razão da inobservância da regra disposta no art.
20 da Resolução TSE 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-30.2020.6.16.0000, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão de Julgamento em 17/06/2024. Destacou-se.)

Destaca-se um trecho do julgado acima mencionado, no qual a Relatora conclui:
No caso em apreço, embora tenha havido evidente descumprimento da obrigação
formal dessa declaração, o que se observou é que não houve comprometimento da
transparência das contas e nem burla ao objetivo da norma, porquanto grande parte
dos beneficiários efetivaram o lançamento da doação recebida em suas prestações de
contas. (...) Destarte, tem-se que remanesce a falha formal relativa à ausência de
registro das doações estimáveis realizadas, a qual, no entanto, não afetou a
transparência destas contas e das prestações de contas da maioria dos beneficiários,
que efetuaram o devido registro.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-30.2020.6.16.0000, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão de Julgamento em 17/06/2024. Grifou-se.)

Como a irregularidade não impediu a análise da destinação dos recursos, não há necessidade de
recolhimento de valores ou desaprovação, sendo suficiente a inclusão de ressalva. O valor de R$
143.789,20 representa 7,94% das despesas de campanha.

Item 8.1: Recursos do Fundo Partidário destinados à candidaturas femininas e/ou negras

Num. 44160567 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
com transferência realizada após o prazo

A unidade técnica indicou no parecer conclusivo a existência de transferências de recursos do
Fundo Partidário destinados às candidaturas femininas e negras realizadas no mês de setembro
de 2022, ou seja, após o prazo previsto pela Resolução TSE Nº 23.607/2019.
Em suas justificativas, o prestador afirma "(...) a transferência foi realizada dentro do prazo, mas
devolvidas por problemas técnicos do banco, o que ensejou a necessidade de refazer a
transferência. O partido apresenta os respectivos comprovantes nesta oportunidade."
Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:
Trata-se de R$25.000,00 em recursos do FP transferidos às candidaturas femininas ou
negras após a data de 30 de agosto do ano das eleições, contrariando o disposto no
§10 do Art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade perfaz 1,38% dos
gastos totais, pelo que deve ser anotada apenas a ressalva.

A Resolução 23.607/2019, em seu art. 19, §§ 9º e 10, prevê as regras e prazos para o repasse de
recursos do Fundo Partidário, bem como as consequências ante seu descumprimento.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação
de contas parcial. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021).
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das eleições. (Redação
dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Conforme se observa no § 9º, o repasse irregular das verbas do Fundo Partidário pode ensejar

Num. 44160567 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
recolhimento ao Tesouro Nacional com responsabilidade solidária entre o responsável pelo
repasse e aquele que recebeu o recurso.
No caso em apreço, os repasses foram realizados, não havendo apontamentos quanto à
destinação ou percentual dos valores, o que se aponta no parecer é o atraso da transferência dos
valores, que ocorreram nas datas de 14 e 16 de setembro de 2022, razão pela qual estariam em
desacordo com o § 10 da Resolução 23.607/2019.
Durante as Eleições Gerais de 2022, o prazo para a efetivação dos repasses fora estabelecido
pela Resolução nº 23.665/2021. Naquele momento, os recursos deveriam ser distribuídos pelos
partidos até a data da entrega da prestação de contas parcial, cujo prazo final foi 13 de setembro
de 2022.
Houve, de fato, atraso no repasse das verbas. No caso de ROSANA MESSIAS, o recurso foi
transferido com apenas um dia de atraso. Para RODRIGO DE JESUS, o repasse ocorreu três
dias após o prazo, haja vista que a Resolução a ser observada nos julgamento das prestações de
contas relativas à campanha de 2022 é a nº 23.665/2021 e não a Resolução nº 23.731/2024.
Dessa forma, o curto período de atraso não é suficiente para caracterizar o repasse como
irregular.
Nesse contexto, apesar do repasse intempestivo dos recursos, houve o cumprimento da norma,
cujo objetivo é garantir a transparência na utilização dos recursos públicos e assegurar a
efetivação das políticas de incentivo às candidaturas femininas e negras.
Nesse sentido, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: "o objetivo primeiro da prestação
de contas não é impor penalidade aos partidos políticos ou candidatos, mas viabilizar a adequada
fiscalização pela Justiça Eleitoral em relação ao emprego dos recursos públicos recebidos e cuja
destinação é pré-definida na legislação de regência" (ED-AgR-AI nº 0602511-12/PE, rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, julgados em 17.2.2022, DJe de 22.3.2022).
Dessa maneira, a falha em apreço, cujo percentual equivale a 1,38% das despesas contratadas,
não é capaz de comprometer a regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Item 8.2: Inconsistência nas despesas com transporte e deslocamento custeadas com
recursos do Fundo Partidário.
O parecer conclusivo registrou que o partido realizou gastos com transporte e deslocamento
aéreo, utilizando recursos do Fundo Partidário para o fretamento da aeronave. A discriminação do
serviço consta na nota fiscal a seguir.

Num. 44160567 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
A unidade técnica não localizou o detalhamento das candidatas e dos candidatos beneficiados
com o deslocamento.
Conforme determinação contida no art. 53, II, "c", c/c art. 60. ambos da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais, deve obedecer
aos seguintes requisitos.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

Num. 44160567 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
(...)

Consoante acima mencionado, os artigos 53 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exigem que
as despesas sejam detalhadas, incluindo o nome dos destinatários dos serviços contratados. No
caso em questão, trata-se da contratação de serviços de táxi aéreo, sendo que o documento
apresentado para comprovação do gasto não inclui os beneficiários do serviço. Além disso, a nota
fiscal menciona brevemente o trecho percorrido (Cascavel/PR - Curitiba/PR - Cascavel) e a data
(07/09/2022), porém essa descrição é insuficiente para vincular o gasto à campanha eleitoral.
É evidente que a Resolução 23.607/2019, aplicada às Eleições Gerais de 2022, não abordava
especificamente o fretamento de aeronaves e/ou táxi aéreo. Por outro lado, se as despesas com
passagens aéreas devem ser comprovadas "mediante a apresentação de fatura ou duplicata
emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as
datas e os itinerários", nos termos do art. 28, §8º, da Lei 9.504/1997, a documentação
apresentada para comprovação do vínculo com a campanha deveria, no mínimo, ser semelhante
aos contratos de locação ou às passagens aéreas.
Em ambos os casos, a comprovação do gasto deve incluir, pelo menos, informações sobre os
beneficiários do serviço, o período e/ou tempo da locação e o itinerário. Em se tratando de
transportes aéreos, os valores despendidos costumam ser elevados, ou seja, por ser um serviço
de alto custo, requer-se a apresentação de documentação precisa para comprovar o vínculo da
despesa com a campanha eleitoral.
Quanto ao tema, esta Corte já julgou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. IRREGULARIDADE EM GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
FALHA QUE IMPEDE A ADEQUADA ANÁLISE DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
2. Nos gastos com deslocamento aéreo, realizados com recursos públicos, devem ser
comprovados os beneficiários, as datas e os itinerários, nos termos do § 7º, do artigo 60 da
Resolução TSE. 23.607.
3. As contratações com recursos públicos devem se submeter aos princípios que regem a gestão
pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade, finalidade

Num. 44160567 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
e eficiência, a fim de evitar que recursos públicos sejam gastos indevidamente.
4. Nesse contexto, são irregulares os gastos com deslocamento de aeronave de outro Estado sem
a comprovação da alegada indisponibilidade local, bem como a despesa cobrada em razão do
cancelamento desmotivado a pedido do cliente.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060333556, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 07/03/2024. Destacou-se.)

Dessa maneira, o prestador não apresentou os documentos exigidos para a comprovação da
despesa com transporte aéreo. Logo, necessária a determinação da devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 14.500,00, ante a utilização indevida de recursos do Fundo Partidário,
nos termos do art. 79, §1º, da Resolução n° 23.607/2019.
A irregularidade representa 0,80% das despesas de campanha.
Item 11.1: Gastos não informados na prestação de contas parcial
No Parecer Conclusivo foram verificadas inconsistências relativas a gastos eleitorais, no total de
R$ 2.348,85, realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. conforme imagem:

Em suas justificativas, o prestador afirma "As notas foram enviadas com atraso, mas devidamente
lançadas na retificadora".
A Procuradoria Regional Eleitoral tem entendimento de que "Trata-se de R$2.348,85 em gastos
anteriores, o que perfaz 0,013% dos gastos totais, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e a ressalva, como sugeriu o Setor Técnico."
Com efeito, o art. 47, §6º, prevê que a prestação de contas parcial quando não reflete a efetiva
movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."
Quanto ao tema, esta Corte tem precedente no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. (...) OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

Num. 44160567 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
(...)
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
12. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial não informados à época correspondem a 0,83% do total da movimentação da
campanha, percentual esse que não impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-30.2020.6.16.0000,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão de Julgamento em
17/06/2024. Destacou-se.)

Na hipótese, o prestador deixou de informar apenas 2 (dois) gastos contratados em 29/08/2022 e
06/09/2022 mas que deveriam ter sido registrados na prestação de contas parcial, em razão do
período da contratação. O valor de R$ 2.348,85 equivale a 0,12% em relação ao total das
despesas contratadas na campanha eleitoral, sendo aplicável a ressalva.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, a apreciação do ajuste contábil revelou que as irregularidades causaram prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sobretudo porque somadas as falhas somadas
totalizam 12,42%, ultrapassando assim o percentual de 10%, o que inviabiliza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Logo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal as contas devem ser desaprovadas,
nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Por fim, o partido deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos seguintes valores:
R$ 15.424,95 referente ao item 7.3 omissão de despesas;
R$ 14.500,00 decorrente da contratação de serviços de táxi aéreo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

Num. 44160567 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
I - DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pela Direção Estadual do PARTIDO LIBERAL -
PL em decorrência de sua participação nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE n° 23.607/2019;
II - Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 29.924,95 (vinte e
nove mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:
a) Sobre a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) relativa à utilização indevida
de recursos do Fundo Partidário, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;
b) Sobre a quantia de R$ 15.424,95 (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e
cinco centavos), referente aos recursos de origem não identificada, a partir do termo final do
prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602815-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPONSÁVEIS:
RODRIGO JOSE SAFRAIDER, FERNANDO LUCIO GIACOBO - Advogados dos RESPONSÁVEIS:
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44160567 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419420640700000043110033
Número do documento: 24102419420640700000043110033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:34:04
SESSÃO DE 23.10.2024